Tribunal: TJPA
Processo: 0800739-52.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800739-52.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, DETERMINOU REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível da consumidora para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao produto “SABEMI SEGURADO”, condenar a requerida à restituição em dobro do único desconto comprovado nos autos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal;

(ii) saber se a seguradora comprovou a regularidade da contratação do seguro questionado;

(iii) saber se é cabível a repetição em dobro do indébito; e

(iv) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam compensação por danos morais e se o quantum arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto impugna os fundamentos essenciais da decisão agravada, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos.

A relação jurídica discutida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à fornecedora comprovar a regularidade da contratação impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A seguradora, embora regularmente citada na origem, foi declarada revel e não apresentou instrumento contratual apto a legitimar o desconto comprovado nos autos, circunstância que autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A restituição em dobro mostra-se devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de demonstração de engano justificável.

O desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário de consumidora idosa e hipossuficiente ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 2.000,00 revela-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente porque houve comprovação de apenas um desconto indevido.

A insurgência relativa aos consectários legais não demonstra qualquer vício apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de apresentação de contrato pela seguradora, aliada à comprovação de desconto em benefício previdenciário, autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

2. É cabível a repetição em dobro do indébito quando inexistente demonstração de engano justificável.

3. O desconto indevido incidente sobre verba alimentar de consumidor idoso configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 344, 345, 373, II, e 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800739-52.2024.8.14.0124; Agravante: SABEMI SEGURADORA S.A.; Agravada: MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. contra decisão monocrática lançada ao id 35005267, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta por MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS, reformando a sentença de improcedência para: declarar a inexistência da relação jurídica referente ao produto “SABEMI SEGURADO”; condenar a seguradora à restituição em dobro do único desconto comprovado, no valor total de R$ 97,06, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o evento danoso; condená-la ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00; e inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões de agravo interno, id 35570689, a agravante sustenta, em síntese, que:

(i) os descontos questionados decorreriam de seguro de acidentes pessoais devidamente formalizado;

(ii) a seguradora teria adotado cautelas para validação da contratação, mediante conferência de dados cadastrais e documentos;

(iii) inexistiria má-fé, pois a cobrança teria se baseado em contrato não desconstituído;

(iv) não haveria prova de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de exercício regular de direito;

(v) subsidiariamente, o valor arbitrado a título de dano moral seria excessivo e deveria ser reduzido;

(vi) a restituição em dobro exigiria demonstração de má-fé, devendo eventual devolução ocorrer de forma simples; e

(vii) em eventual condenação, os critérios de atualização monetária e juros deveriam observar a Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil e a taxa legal/SELIC.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo esse o entendimento, o provimento do agravo interno para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a restituição simples, o afastamento ou a redução dos danos morais e a aplicação da taxa SELIC.

Em contrarrazões ao id 36213311, a agravada pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que:

(i) o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando a dialeticidade recursal;

(ii) a decisão monocrática analisou adequadamente o conjunto probatório;

(iii) restou comprovada a inexistência de contratação válida do seguro de vida;

(iv) o recurso apenas repete argumentos já examinados e afastados; e

(v) a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno é tempestivo e, embora a agravada suscite ausência de dialeticidade, entendo que o recurso comporta conhecimento. Ainda que reproduza em larga medida argumentos já examinados, impugna os capítulos essenciais da decisão monocrática, notadamente a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição em dobro, o dano moral e os consectários legais.

Assim, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da consumidora para reconhecer a inexistência de relação jurídica relativa ao produto “SABEMI SEGURADO”, limitar a repetição do indébito ao único desconto comprovado nos autos, em dobro, e fixar indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00.

No mérito, não há razão para retratação ou reforma.

A decisão agravada examinou adequadamente a moldura fático-probatória constante dos autos. A sentença de origem havia julgado improcedentes os pedidos, apesar da revelia da seguradora, por entender insuficiente a prova documental apresentada pela autora. A decisão monocrática, contudo, adotou solução intermediária e proporcional: não acolheu a narrativa autoral em sua integralidade, pois havia prova de apenas um desconto, mas também não manteve a improcedência total, uma vez que esse desconto estava documentalmente demonstrado e não foi amparado por contrato válido apresentado pela fornecedora.

A relação discutida é de consumo, incidindo os arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Também se aplica o art. 373, II, do CPC, segundo o qual incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em demanda na qual a consumidora nega a contratação de seguro e comprova desconto em sua conta, competia à seguradora demonstrar a regularidade da contratação, mediante apresentação de instrumento contratual idôneo ou outro elemento capaz de evidenciar consentimento válido.

A agravante afirma que a contratação foi regular, que conferiu dados cadastrais e documentos e que agiu dentro da normalidade interna da empresa. Todavia, tais alegações permanecem genéricas e não afastam o fundamento central da decisão agravada: a inexistência, nos autos, de prova contratual apta a legitimar o desconto comprovado.

A revelia, embora não conduza automaticamente à procedência integral dos pedidos, produz relevante presunção de veracidade quanto aos fatos narrados, conforme art. 344 do CPC:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

No caso, a decisão agravada não aplicou a revelia de forma absoluta. Ao contrário, mitigou seus efeitos em favor da própria seguradora, pois limitou a condenação ao único desconto efetivamente comprovado, no valor de R$ 48,53. Portanto, não há excesso decisório, mas criteriosa adequação da condenação à prova constante dos autos.

Quanto à repetição do indébito, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC:

“Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Não tendo a seguradora comprovado contratação válida nem apresentado justificativa idônea para a cobrança, não se identifica engano justificável. A restituição em dobro, limitada ao único desconto comprovado, mostra-se adequada.

Quanto ao dano moral, a decisão agravada também deve ser preservada. O desconto indevido em verba de natureza alimentar, especialmente quando incidente sobre benefício previdenciário de consumidora idosa e hipossuficiente, ultrapassa o mero aborrecimento.

Ainda assim, a decisão monocrática observou a baixa extensão material do dano e a existência de apenas um desconto comprovado, fixando indenização moderada de R$ 2.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

No ponto relativo aos consectários legais, a decisão agravada fixou correção monetária e juros de mora de forma compatível com a natureza das condenações impostas, cabendo a observância, em fase própria, da legislação vigente e dos critérios aplicáveis ao período de incidência.

A irresignação da agravante, nesse particular, não é suficiente para alterar o resultado do julgamento, sobretudo porque formulada em caráter subsidiário e sem demonstrar, concretamente, qualquer vício capaz de infirmar a conclusão adotada.

Desse modo, o agravo interno não apresenta elemento novo, ou argumento jurídico apto a desconstituir a decisão monocrática. A pretensão recursal, em essência, busca rediscutir matéria já apreciada, sem demonstrar erro de fato ou de direito no decisum agravado.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026